Tribunal: STJ
Processo: 0917989-21.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905942 - MG (2025/0125932-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
DAVI EMANUEL SANTOS FIGUEIREDO - MG167756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial.
2. O agravante foi denunciado por homicídio qualificado e associação criminosa, sendo a
sentença de pronúncia proferida para julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. O Tribunal local negou provimento ao recurso em sentido estrito e rejeitou os embargos
de declaração opostos pelo agravante.
4. Recurso especial inadmitido com base na Súmula n. 7, STJ, seguido de agravo não
conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não apresentou impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.
7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme
Súmula n. 182, STJ.
8. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a idoneidade da prova demandaria
incursão na seara fático-probatória, vedada em recurso especial pela Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA51645247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c54cdc02-2a61-42e3-9cc6-61b7a01add7b

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A revisão de conclusão sobre a idoneidade da prova não é admitida em recurso especial
devido à Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
III, "a".
art. 619;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.664.398/GO,
17.12.2024; STJ, AgRg no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.260.496/SC,
Turma, julgado em 08.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51645247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c54cdc02-2a61-42e3-9cc6-61b7a01add7b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905942 - MG (2025/0125932-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723

DAVI EMANUEL SANTOS FIGUEIREDO - MG167756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial.
2. O agravante foi denunciado por homicídio qualificado e associação criminosa, sendo a
sentença de pronúncia proferida para julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. O Tribunal local negou provimento ao recurso em sentido estrito e rejeitou os embargos
de declaração opostos pelo agravante.
4. Recurso especial inadmitido com base na Súmula n. 7, STJ, seguido de agravo não
conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51645250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:01
Código de Controle do Documento: 9adb2c8f-73ab-46e2-98f8-4a9419ed0abd

6. O agravo regimental não apresentou impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.
7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme
Súmula n. 182, STJ.
8. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a idoneidade da prova demandaria
incursão na seara fático-probatória, vedada em recurso especial pela Súmula n. 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A revisão de conclusão sobre a idoneidade da prova não é admitida em recurso especial
devido à Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
III, "a".
art. 619;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.664.398/GO,
17.12.2024; STJ, AgRg no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.260.496/SC,
Turma, julgado em 08.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCO AURÉLIO DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado, juntamente com outros
acusados, pela prática de homicídio qualificado e associação criminosa, conforme descrito
na denúncia (fls. 2-3).
A sentença de pronúncia foi proferida para submeter os acusados a julgamento
perante o Tribunal do Júri como incursos nas sanções dos arts. 121, §2°, incisos I e IV, e
288, parágrafo único, todos do Código Penal (fls. 1053-1067).
Documento eletrônico VDA51645250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:01
Código de Controle do Documento: 9adb2c8f-73ab-46e2-98f8-4a9419ed0abd

O Tribunal local negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela
defesa (fls. 1368-1388).
Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (fls. 1408-
1414).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“a” da Constituição Federal, alegando negativa de vigência aos arts. 157, § 1o e 158 do
Código de Processo Penal sob o argumento de violação das normas relativas à cadeia de
custódia e a inadmissibilidade da prova digital extraída de aparelhos celulares (fls. 1449-
1465).
O recurso foi inadmitido com base na Súmula n. 7, STJ (fls. 1476-1478).
O agravante interpôs agravo aduzindo que a questão controvertida não envolve
discussão de matéria de fato e reiterando as alegações de nulidade da prova (fls. 1588-
1594).
O agravo foi não conhecido por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida (fls. 1603-1604).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que foi impugnado o
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial (fls. 1609-1612).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, argumentando que o recorrente não impugnou adequadamente os fundamentos
da decisão agravada (fl. 1626).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A defesa busca, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a ver
reformada a decisão monocrática para conhecer do recurso especial.
Sem razão, contudo, uma vez que, conforme precedentes desta Corte, para que
se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa empreender
um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local (AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.664.398/GO,
DJEN de
).
17/12/2024,
3/1/2025.
Documento eletrônico VDA51645250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:01
Código de Controle do Documento: 9adb2c8f-73ab-46e2-98f8-4a9419ed0abd

No caso, verifico que o agravante limitou-se a repetir os fundamentos já
utilizados no recurso especial e afirmar genericamente que não se pretendia o reexame
fático. Assim, desatendido o princípio da dialeticidade recursal, incide, na espécie, o óbice
da Súmula n. 182, STJ.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia (AgRg no AREsp n. 2.260.496/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
.
22/8/2023)
No mesmo sentido:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA.
[...]
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o
reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à
tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do
acórdão proferido na origem.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Og
AREsp n. 2.849.678/SE,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
3/7/2025)

Todavia, mesmo que assim não fosse, o recurso especial não poderia ser
conhecido.
A respeito da alegada violação das normas relativas à cadeia de custódia, o
Tribunal de origem registrou que “não há se falar em quebra da cadeia de custódia se há
nos autos elementos que demonstram que a prova foi coletada de forma idônea, não tendo
o réu comprovado o comprometimento de sua integridade” (fl. 1368).
Além disso, verifico que houve autorização judicial para quebra do sigilo dos
dados telefônicos do celular de propriedade do agravante (fls. 1375-1376).
Nos embargos de declaração, a defesa argumentou que “não existe registro
documental sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos, quem teve contato
Documento eletrônico VDA51645250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:01
Código de Controle do Documento: 9adb2c8f-73ab-46e2-98f8-4a9419ed0abd

com eles, quando tais contatos aconteceram e qual o trajeto administrativo interno
percorrido pelos aparelhos, uma vez custodiados pela polícia judiciária” e concluiu que não
havia como assegurar que os dados periciados seriam íntegros, o que acarretaria a quebra
da cadeia de custódia dos telefones custodiados pela polícia (fl. 1404).
Ao julgar o recurso integrativo, a instância antecedente registrou que não havia
nulidade a ser reconhecida nos autos (fl. 1410).
Como se vê, a Corte de origem não se pronunciou especificamente sobre a
alegação do agravante. Ocorre que, no recurso especial, o recorrente não apontou afronta ao
do Código de Processo Penal, o que impede o conhecimento da questão, nos
art. 619
termos da Súmula n. 211, STJ.
No mesmo sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA.
CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
7 E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
[...]
5. Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia da prova,
a matéria não foi objeto de apreciação pela instância ordinária e tampouco
houve oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão.
Além disso, o recurso especial não indicou violação ao
do CPP,
art. 619
inviabilizando o conhecimento do ponto por ausência de
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.226.159/SC,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
);
10/6/2025,
16/6/2025.
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NA
CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157, 158 E 158-A,
TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO
CONCESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre a violação aos arts. 157, 158 e 158-A, todos do CPP,
ante a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova, a questão não
debatida no recurso de apelação e, embora tenham sido opostos embargos
de declaração na origem, não foi solucionada de forma específica pela
Corte Estadual, caso em que se observa a ausência de prequestionamento,
agora sob a ótica da
porquanto o recorrente não
Súmula n. 211/STJ,
Documento eletrônico VDA51645250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:01
Código de Controle do Documento: 9adb2c8f-73ab-46e2-98f8-4a9419ed0abd

apontou tal matéria por omissa na perspectiva de violação ao
do
art. 619
CPP, não sendo possível o reconhecimento de prequestionamento ficto.
[...]"
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.508.526/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
.
13/9/2024)

De qualquer forma, concluindo o Tribunal de origem que a prova foi coletada de
forma idônea, a revisão desta conclusão fatalmente demandaria incursão na seara fático-
probatória, o que não se admite em sede de recurso especial em razão da Súmula n. 7, STJ
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.057.402/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
30/6/2025;
AREsp n. 2.758.623/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
28/4/2025)
Assim, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida,
nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do
ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51645250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:01
Código de Controle do Documento: 9adb2c8f-73ab-46e2-98f8-4a9419ed0abd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0125932-0
AREsp 2.905.942 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09179892120198130024 10000243593167001 10000243593167002
10000243593167003 10000243593167004 10000243593167005
10000243593167006 10000243593167007 9179892120198130024
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
DAVI EMANUEL SANTOS FIGUEIREDO - MG167756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ALEXANDRE HENRIQUE FERNANDES DIAS
CORRÉU
: PATRICK BRAGA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: BRUNO CARLOS COSTA VOLFF
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
DAVI EMANUEL SANTOS FIGUEIREDO - MG167756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515605083542188@
2025/0125932-0 - AREsp 2905942 Petição : 2025/0035769-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 579969CA-3596-4049-B4A9-EC49113ABFE3